Tribunal: TJDFT
Processo: 0000791-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000791-27.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MAURICIO PORTELA FORTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. PROVA FIRME. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. I - Não há falar em absolvição do crime de falso testemunho quando há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria do delito. Configura-se o dolo da testemunha compromissada quando há contradição entre o seu depoimento e o real conhecimento que tem dos fatos, tendo ela faltado com a verdade com o intuito de favorecer o réu em processo criminal. II - O transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade de condenação penal pretérita e o cometimento de novo fato criminoso impede a aplicação da agravante da reincidência, todavia autoriza a valoração negativa dos antecedentes do acusado. III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, sustentando que condenações anteriores transitadas em julgado há mais de cinco anos não constituem fundamento idôneo para exasperar a pena-base por maus antecedentes, sob pena de haver estigmatização perpétua do apenado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010